Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-94.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001280-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDERLY DE LIMA - CPF: 616.587.071-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001280-94.2023.8.11.0003

APELANTE:
VALDERLY DE LIMA

APELADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDERLY DE LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1001280-94.2023.8.11.0003
, proposta por
BANCO ITAUCARD S.A
, a qual julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, declarando rescindido o contrato de compra e venda e, consolidando
o domínio e a posse plena e exclusiva do bem ao apelado. Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, a qual foi fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 178250004).

Em suas razões (178250004), aduz a apelante em preliminar de mérito, inexistência de regular notificação do recorrente, observado que o Aviso de Recebimento foi devolvido com o motivo “ausente”, violando, assim, o § 2º do art. 2° do Decreto-Lei 911/69 e a súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Verbera a nulidade do protesto por edital, argumentando que tal medida, só pode ser adotada depois de esgotadas as tentativas de notificação pessoal e/ou por via postal.

Nesse diapasão, pontua que “
o STJ firmou entendimento através” do “Tema Repetitivo n. 921” no sentido de que: "O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”
.

Em mérito, aduz ausência dos pressupostos processuais para regular propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, ausência da comprovação da mora do devedor.

Ao arremate, pugna para que o apelado promova o devido ressarcimento dos danos materiais, devidamente corrigido desde a data de sua apreensão pelo valor da Tabela FIPE, bem como seja condenado em multa e litigância de má-fé, com fundamento no art. 3º, §6 e § 7º, do Decreto-lei 911/69.

As contrarrazões foram apresentas no Id. 178250010, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023